Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO DE PANDEMIA. NOVO CORONAVIRUS. COVID 19. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E AO CONTRADITÓRIO. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DA LIDE PRINCIPAL. ART. 37-A DA LEI No 9.514/97.AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. A concessão da medida vindicada em sede de agravo de instrumento esvazia por inteiro o conteúdo de lide em face do caráter irreversível da tutela vindicada em sede provisória.
3. Assim, em que pese a regular aquisição do imóvel pelos agravantes, conforme se infere dos autos, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomentada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta do réu, especialmente em face da pandemia desencadeada pelo COVID-19.
4. Ademais, o ressarcimento pelo prejuízo decorrente do pagamento das despesas do imóvel sem que seja possível a fruição ou mesmo a eventual deterioração proposital do bem podem ser pleiteados pelo agravante em demanda autônoma, não decorrendo da ausência de imissão imediata dano de caráter financeiro irreversível, tendo em vista o disposto no artigo 37-A da Lei no 9.514/97.
5. Recurso conhecido e desprovido.